Tribunal: STF
Processo: Rcl 60559
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Antonio Correa Magnus contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5001902-98.2018.4.04.7217, mediante a qual o Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Santa Catarina teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Antonio Correa Magnus relata que, contra a decisão que apreciou seu direito à aposentadoria rural por idade, recusando o reconhecimento do exercício da atividade rural no período anterior ao ano de 1999 com fundamento “em afirmação que a parte autora teria feito no seu depoimento, mas que não consta nos autos”, interpôs recurso extraordinário “ante a clara violação do dever de fundamentação das decisões”.



    Diz que, contra o despacho de inadmissibilidade do recurso extraordinário, interpôs o agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual foi autuado no STF como ARE nº 1.370.410, tendo sido o recurso decidido pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente do STF, no sentido de determinar a devolução dos autos à instância a quo para que fosse exercido “o juízo de retratação pela turma recursal”.



    O reclamante alega que o Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Santa Catarina 



    “recusou a retratação e passou a exercer novo juízo de admissibilidade, negando seguimento ao recurso que já estava no Supremo Tribunal Federal.



    Alertada pelo recorrente de que estaria realizando um segundo juízo de admissibilidade e da ilegalidade e inconstitucionalidade da sua conduta, mediante Embargos de Declaração, a presidente das turmas recursais não modificou o seu entendimento e exerceu um segundo juízo de admissibilidade, que deveria ser efetivado pelo STF.”



    Antonio Correa Magnus argumenta que



    “Uma vez que o recurso de Agravo contra a decisão denegatória do Recurso Extraordinário já foi anteriormente interposto e já está sob a jurisdição do STF, descabe, em juízo de retratação negado, negar seguimento ao Recurso Extraordinário, o que ensejaria um segundo Agravo.



    Assim, uma vez que o Agravo contra a decisão denegatória de nº 1.370.410 já se encontra nesta Egrégia Suprema Corte, cabe a esta apreciar a admissibilidade deste recurso e não mais do Recurso Extraordinário de origem. 



    Assim, a decisão reclamada usurpa a competência desta corte constitucional, bem como viola a Súmula 727 do STF, merecendo ser reformada.”



    A parte reclamante requer que seja jugado procedente o pedido



    “para cassar ou reformar a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal de Santa Catarina, determinando-se que os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.370.410.”



    Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No tocante ao Processo nº 5001902-98.2018.4.04.7217, a decisão proferida no ARE nº 1.370.410 tem a seguinte fundamentação:



    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 821296 e o Recurso Extraordinário nº 1281909 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 766 e 1104, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010,



    b) quanto ao Tema nº 766: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/10/2014, e



    c) quanto ao Tema nº 1104: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 09/02/2021.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Após o retorno dos autos, a autoridade reclamada, observando a determinação contida no ARE nº 1.370.410 e a sistemática da repercussão geral, negou seguimento recurso extraordinário interposto por Antonio Correa Magnus com fundamento nos Temas nºs 339, 766 e 1104 da repercussão geral, afirmando que “não houve no acórdão recorrido divergência de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regimes de repercussão geral” (eDoc. 7).



    O Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Santa Catarina ainda indeferiu o questionamento apresentado por Antonio Correa Magnus quanto a sua atuação, afirmando que “a insurgência da parte contra a aplicação procedida por este Juízo deveria ser veiculada mediante agravo interno dirigido à Turma Recursal (art. 1.030, §2º, do CPC)” (eDoc 8).



    A decisão reclamada vai ao encontro da decisão proferida no ARE nº 1.370.410 e está fundamentada nas normas processuais que regulamentam a sistemática da repercussão geral (art. 1.042, caput, parte final e art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, todos do CPC), tendo o Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Santa Catarina atuado nos limites de sua competência.



    Outrossim, Antonio Correa Magnus não logrou demonstrar qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência do STF ao ser aplicados os Temas 339, 766 e 1104 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente